Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-11.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-11.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEMA 1.150 DO STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reformou a sentença de primeiro grau para afastar a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que, com base na tese firmada no Tema 1.150 do STJ, afastou a prescrição decenal, por considerar como termo inicial a data em que o correntista teve ciência dos supostos desfalques em sua conta PASEP.

III. Razões de decidir

3. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação quando a decisão se alinha a entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.150), nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC.

4. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial da contagem, conforme o princípio da
actio nata
, é a data em que o titular da conta toma ciência dos desfalques, o que usualmente ocorre com a solicitação de extratos detalhados.

5. No caso, a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo de dez anos, contado da data em que o autor obteve os extratos da conta, não havendo que se falar em prescrição.

6. Afastada a prescrição e não estando a causa madura para julgamento, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual, notadamente a produção de prova pericial contábil.

IV. Dispositivo

8. Recurso
não provido

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº
8000029-11.2024.8.05.0113
, em que figura, como agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como agravado,

CARLOS ROBERTO
DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.